Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cautelar n. 1034205-34.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar vindicada que visava à obtenção de certidão de regularidade fiscal ante o oferecimento de caução inidônea.
O agravante alega que a “verossimilhança das alegações (que corresponde ao alto grau de probabilidade de que este recurso seja decidido em favor do Agravante) foi exposta nos itens anteriores e diz respeito, essencialmente, à possibilidade de concessão da liminar na ação subjacente em razão da presença da probabilidade do direito no diz respeito à viabilidade de apresentação de ação cautelar antecipatória de penhora/caução, para fins de autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, diante do entendimento pacificado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.123.669/RS, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C, do CPC/73”.
Aduz, ainda, que o periculum in mora está evidenciado, tendo em vista que está na iminência de sofrer dano representado pela necessidade de emissão da certidão positiva com efeitos de negativa para que possa exercer regularmente suas atividades comerciais.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para conceder a liminar pleiteada, para que se determine ao Estado do Mato Grosso que expeça, com urgência, a CPEN em relação aos débitos ora caucionados, até julgamento definitivo deste agravo.
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
No presente caso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada por entender que as Letras Financeiras do Tesouro não possuem cotação em bolsa e são de difícil alienação.
Nessa análise perfuntória dos autos, cabível em sede de agravo de instrumento, entende-se que assiste razão à parte agravante.
Isso porque, recentemente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008325-03.2019.8.11.0000, acompanhei o voto do Eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, para aceitar o título da dívida pública ofertado como garantia naqueles autos, em obediência ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:
“[...] A aceitação de garantia menos onerosa oferecida pelo devedor é medida que se impõe quando não houver prejuízos ao credor, ainda que sem a sua anuência”.
(TJ-MG - AI: 10024141507822001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/03/0016, Data de Publicação: 08/03/2016).
Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO REFORMADA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - RECURSO PROVIDO.
A execução fiscal pode ser garantida por meio de carta fiança, que produz os mesmos efeitos da penhora, forte os artigos 9o, II e parágrafo 3o, e 15, I, da Lei n. 6.830/80.
É possível, no que se refere à segurança do juízo da execução, a indicação de carta fiança emitida por instituição idônea, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que a carta fiança equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade.
(TJ-MT - AI: 00994397920158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/06/2016).
Ademais, restou demonstrado o periculum in mora, decorrente da necessidade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para o regular exercício da atividade econômica da instituição financeira.
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Regularidade Fiscal em favor da parte agravante mediante apresentação de caução idônea (Letra do Tesouro Nacional).
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora